Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-90.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016797-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Transformação, Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0003-39 (AGRAVANTE), C. L. MOREIRA & D. SAVIO LEMOS LTDA ME - ME - CNPJ: 22.515.367/0001-80 (AGRAVADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (PROCURADOR), DOMINGOS SAVIO LEMOS - CPF: 459.380.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO LEMOS - CPF: 459.380.591-00 (AGRAVADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO ÚNICO SÓCIO / ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXECUTADA NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO QUE REDUNDA NA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

O simples fato de não constar a existência bens em nome da empresa devedora e de ter sido alterado o quadro societário desta não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela CASA DO ADUBO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 1000067-22.2019.8.11.0091, movida em face de C. L. MOREIRA & D. SÁVIO LEMOS LTDA. ME, indeferiu o pedido de inclusão do atual sócio da executada no polo passivo da execução.

Em breve síntese, o agravante sustenta que executa o valor de R$ 37.847,03 (trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e três centavos) e que a empresa executada, quando da 2ª alteração do seu Contrato Social em 06.06.2018, se transformou em “Empresário Individual”, retirando-se da sociedade o Sr. Domingos Sávio Lemos e permanecendo apenas o Sr. César Lemes Moreira como único sócio e administrador. Informa que não houve a regularização do quadro societário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme determina o art. 1.033, inciso IV e parágrafo único do Código Civil.

Alega que o sócio remanescente deve responder indistinta e ilimitadamente pelas dívidas contraídas pela empresa recorrida, motivo pelo qual este deve ser incluído no polo passivo da lide. Aduz que estão presentes os requisitos necessários para a concessão liminar do seu pleito.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao recurso para que a decisão de primeiro grau seja reformada, determinando-se inclusão do Sr. César Lemes Moreira no polo passivo da ação de execução originária.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar indeferida (Decisão de ID nº 23243453).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 25168959).

Sem contrarrazões recursais (Certidão de ID nº 27462953).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Anoto, desde já, que a empresa agravante ao requerer a inclusão do Sr. César Lemes Moreira no polo passivo da ação de execução originária, na realidade, sem dúvida alguma, especialmente por conta da sua fundamentação e pedido, pretende a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, motivo pelo qual, fundamento minha decisão com base nos ditames legais e jurisprudenciais atinentes a este tipo de situação jurídica.

Pois bem.

Para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto o Código Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
in

verbis
:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Todavia, as razões postas pela agravante no pedido de primeiro grau, que nada mais é do que um pedido de desconsideração de personalidade jurídica, que originou o presente agravo de instrumento, não foram suficientes para a desconsideração desta, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos necessários para tanto.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA É MEDIDA EXCEPCIONAL, DEPENDENDO DA COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO ATO INTENCIONAL DOS SÓCIOS DE FRAUDAR TERCEIROS COM O DESVIO DE FINALIDADE, OU PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA E DE SEUS SÓCIOS. A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS, QUE SEQUER RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo Nº 70066165671, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 28/10/2015).” (TJ-RS - AGV: 70066165671 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 28/10/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2015)

Desta feita, ao menos na fase em que se encontra o processo de execução originário, não há nos autos nenhuma prova inequívoca de ausência de patrimônio, má administração ou encerramento irregular que pudesse ensejar a presunção de que esta e seu administrador vêm praticando atos com excesso de poder, infração ou fraude à lei e violação dos estatutos ou do contrato social.

Sendo assim, não restando evidenciado de forma inequívoca a inexistência de outros bens disponíveis em nome da empresa executada, bem como, não foi comprovada a presença dos requisitos exigidos em lei pela agravante logo, o indeferimento do pedido recursal, que é a inclusão do sócio administrador no pólo passivo da lide, que redunda na desconsideração da personalidade jurídica, é medida adequada.

A par do exposto, segue o julgado desta exímia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS CONTIDOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não estando devidamente comprovado nos autos o desvio de finalidade da atividade comercial da empresa ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), há de ser indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
O simples fato de não constar a existência bens imóveis em nome da empresa devedora e que esta possui outros credores, não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração.
” (AI, 90680/2008, DR.JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2009, Data da publicação no DJE 13/03/2009) (grifo nosso)

Portanto, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento é a medida que se impõe.

Dessa forma, necessário se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inclusão do sócio administrador no polo passivo (desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada) no feito originário.

Conclusão.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020